Tribunal: STF
Processo: HC 72008
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
E  M E N T  A: Indulto coletivo (Dl 953/93): "condenado
(...)  que  se  encontra  em   estado  avancado  de  doenca  grave  e
irreversivel,   assim   comprovado   por   laudo   medico   oficial":
inteligencia do pressuposto e sua caracterização no caso concreto.